Tribunal: TJMT
Processo: 0006342-12.2009.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006342-12.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE LIMA - CNPJ: 00.223.748/0001-53 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO
EM RAZÃO DA
NULIDADE DA CDA
–
EXISTÊNCIA DE VÍCIO
MATERIAL E FORMAL NA CDA –
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA
– ART. 2o, §8o DA LEI No 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

3. Logo, se o juízo
a quo
, não oportunizou antes da sentença a substituição ou emenda da CDA, nos termos da lei, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Anderson Candiotto
, nos autos da Execução Fiscal no 0006342-12.2009.811.0040 ajuizada em face de
JOSÉ ROBERTO LIMA - ME
, que, de ofício, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

E suas razões recursais, o ente municipal sustenta que não foram observadas pelo juízo prolator regras legais aplicáveis ao tema (art. 5o, LV, da CF, arts. 7, 9 e 10 do CPC, art. 203 do CTN e art. 2, §8o da Lei 6.830/80), além de ter violado frontalmente a Súmula 392 do STJ.

Expõe que o juízo de origem simplesmente extinguiu a execução sem resolução do mérito, de forma prematura e de ofício, sem dar ao recorrente a oportunidade de manifestação prévia, o que viola os artigos 9 e 10 do CPC, uma vez que o juízo proferiu decisão surpresa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, estando, por isso, eivada de nulidade a sentença prolatada.

Afirma que a ausência de qualquer dos requisitos do título executivo não é causa de nulidade da execução, pois a legislação dispõe expressamente que eventuais nulidades da CDA podem ser sanadas mediante substituição, a qual não foi dada oportunidade para o ente municipal.

Indica que o vício constatado na Sentença prolatada se refere ao enquadramento legal do tributo, mas não implica qualquer nulidade de lançamento, sendo, portanto, erro sanável pela substituição da CDA.

Narra que, apesar de a sentença recorrida dizer que a LC no 040/2005 não pode servir como fundamento legal para tributação de fatos anteriores a sua promulgação, é fato que houve apenas erro de aspecto formal, podendo tal defeito (enquadramento legal) ser sanado pelo Município de Sorriso, ainda mais no presente caso em que a base legal da cobrança do tributo é a Lei Complementar Municipal no 128/1989, ou seja, o antigo Código Tributário Municipal, que vigorou até 31/12/2005, sendo atualizada pela Lei Complementar Municipal 040/2005 e posteriormente pela LC no 190/2013 (atual Cód. Tributário Municipal), de modo que apenas ocorreu um erro de enquadramento legal, sanável pela substituição da CDA.

Afiança que, da mesma forma, a questão de juros legais e correção monetárias são questões meramente formais, podendo ser corrigida com a substituição da CDA, o que não foi oportunizado pelo juízo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, oportunizando a substituição da CDA, com o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que nos autos da Execução Fiscal extinguiu, de ofício, o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em 14/12/2009, a presente Execução Fiscal em desfavor de
JOSÉ ROBERTO DE LIMA - ME
, o recebimento de crédito tributário no valor R$1.333,01 (um mil, trezentos e trinta e três reais e um centavo), inscritos nas
CDA’s no 5719/2014, 57/20/2014, 5721/2014, 5722/2004, 5723/2004, 5724/2004, 5726/2004, 5740/2004, 787799/2006, 183203/2007, 205266/2008
e
228648/2008
.

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se as Certidões de Dívida Ativa, discutida nos autos, observaram os requisitos legais para validade do título.

Com efeito, é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento, como cito:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]”.

“Art. 2o,
da Lei n.o 6.830/1980
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
[...].”

Insta consignar que a omissão dos requisitos estabelecidos art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80 pode ensejar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Na espécie, as Certidões de Dívida Ativa não atendem aos requisitos legais, uma vez que não indicam os dispositivos legais que ensejaram os lançamentos dos créditos tributários.

Diante disso, evidente que não se encontram preenchidos os requisitos legais, o que obsta a defesa dos executados, como é o caso dos autos, as CDA’s objeto da demanda não se mostram documentos capazes de embasar a execução.

Aliás, é certo que a omissão poderia ter sido sanada até a decisão de primeiro grau mediante a substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN e art. 2o, §8o da Lei no 6.830/80, todavia não foi oportunizada à Fazenda Pública a substituição da CDA.

Nesse sentido é o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modifi cação do sujeito passivo da execução.

Logo, apesar de constatada existência de vícios nas CDA’s, os supracitados artigos estabelecem que, antes de extinta a Execução fiscal deveria ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado, como cito:

Lei n.o 6.830/1980

Art. 2o - Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Código Tributário Nacional

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

In casu
, a Fazenda Pública não foi intimada para emendar ou substituir a CDA, o que impossibilita a extinção da pretensão executiva na forma como estabelecida nos autos.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA CDA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA POSSA SUBSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO
. 1. A Corte regional, especificamente, consignou que a falha constante da CDA corresponde à ausência de indicação do fundamento legal (fl. 434, e-STJ): "Com efeito, o artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 enumera os requisitos da certidão da dívida ativa e, dentre estes, aponta a necessidade de indicação do fundamento legal da dívida. A finalidade de tal enumeração é a de garantir ao executado defender-se em juízo após o conhecimento do débito e do fundamento da dívida, evitando-se o prosseguimento de execuções arbitrárias". [...] 5. Embora o órgão fracionário imediatamente superior pudesse examinar o tema, devidamente provocado pelo recurso voluntário da parte processual, não deveria deixar de observar a jurisprudência consolidada do STJ, que, em relação à exegese
do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo
. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'
. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. 4 ed. Jus Podivm, 2017, p. 72). [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1.559.799/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017)

Nesse sentido também, há precedentes deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1268359/PE) Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 00069008120098110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, § 8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS - RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)

(TJ-MT - AC: 00070254920098110040 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, oportunizando à Fazenda Pública que emende ou substitua o título executivo para sanar os vícios apontados, assegurado ao apelado a devolução do prazo para defesa sobre a parte modificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021